Tribunal: CARF
Processo: 19515.721904/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721904/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.939 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
POLYSIUS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação nulidade por falta de motivação na lavratura da
autuação, tendo em vista que os elementos do auto de infração e seus anexos
permitem constatar os fundamentos do procedimento fiscal.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, §
4o e art. 173, do CTN) não regem os institutos da compensação e do
ressarcimento e não são aptas a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e
a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos
tomados pela contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O deferimento dos créditos no PER está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará na glosa pela ausência de provas
documentais, contábil e fiscal que lastreiem a apuração, necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721904/2013-23
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
1. POLYSIUS DO BRASIL LTDA incorporada por THYSSENKRUPP INDUSTRIAL
SOLUTIONS LTDA, empresa acima identificada, foi submetida a procedimento de
auditoria fiscal.
2. Ao término dos trabalhos, a fiscalização efetuou a glosa de determinados créditos de
PIS/COFINS apurados no 2o, 3o e 4o trimestres do ano de 2008 em razão das
irregularidades descritas no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1350/1358).
3. Neste Termo a autoridade fiscal detalhou as hipóteses legais para a apuração de
créditos, além de definir o conceito de insumo, em seguida, discriminou os créditos que
não atendiam aos preceitos legais e deveriam ser glosados:
31. Tendo em vista as previsões legais anteriormente mencionadas, os dados obtidos nos
sistemas informatizados da Receita Federal bem como os documentos apresentados pelo
contribuinte em atenção às solicitações realizadas pela fiscalização todas consignadas em
Termos de Intimação Fiscal anexas a este processo, e, tomando por base os
demonstrativos de cálculo apresentados pelo contribuinte, em especial a planilha-
"MEMORIAIS DE CÁLCULO CONTRIBUINTE-BENS" e "MEMORIAIS DE
CÁLCULO CONTRIBUINTE-SERVIÇOS", em face da constatação de aproveitamento
de créditos sem o supedâneo legal, esta fiscalização procedeu à glosa de créditos
irregulares. Os créditos glosados estão detalhados nas planilhas: "GLOSA DE
CRÉDITOS FISCALIZAÇÃO- BENS" e "GLOSA DE CRÉDITOS FISCALIZAÇÃO-
SERVIÇOS (fls. 1293 a 1310 ) e consolidados na planilha- "GLOSA DE CRÉDITOS
FISCALIZAÇÃO" . Cópias das Notas Fiscais relativas a tais créditos estão anexadas aos
autos . Planilhas anexadas ao processo.
32. Os valores declarados em "DACON", em face das glosas realizadas, foram
recalculados
conforme
planilha
"BATIMENTO
DACON
X
AUDITORIA
(PIS/COFINS)" com ciência dada ao contribuinte
33. Com base nesses dados esta fiscalização apurou que, embora tenha havido glosas de
créditos no período, havia saldo remanescente para o ressarcimento solicitado do PIS
calculado sob o regime não-cumulativo sobre as receitas não tributadas no mercado
interno 2o trimestre de 2008. Os créditos glosados são objeto de Auto de Infração de glosa
de créditos conforme processo.
4. Em face das irregularidades apuradas foram lavrados os seguintes autos de infração,
cientificados ao contribuinte em 23/09/2013, para que o contribuinte efetuasse a
retificação do saldo de créditos de PIS/COFINS:
a) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-
COFINS (fl. 1360): fundamento legal citado nas fls. 1361/1362;
b) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 1364): fundamento legal
citado nas fls. 1365/1366.
5. A empresa autuada apresentou impugnação de fls. 1846/1887, em 23/10/2013 na qual
alega em síntese:
-requer seja reconhecida a nulidade dos autos de infração, pois desconhece os
fundamentos e critérios utilizados para a glosa de créditos. Destaca que créditos de
idêntica natureza "foram homologados em determinado período e glosados em outro".
- os demonstrativos "GLOSA DE CRÉDITOS FISCALIZAÇÃO - BENS" e "GLOSA
DE SERVIÇOS UTILIZADOS COM INSUMOS" não indicariam de forma precisa os
bens e serviços e muito menos as razões que levaram à glosa.
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

-surpreendentemente, no entanto, parte dos créditos de PIS e COFINS expressamente
reconhecidos pelo Fisco por oportunidade da apreciação dos PER's, foram glosados pela
Fiscalização e deram origem aos Autos de Infração ora impugnados. Esse fato é mais
surpreendente ainda se for considerado que o próprio fiscal autuante é também
signatário dos despachos decisórios que homologaram os PER's.
-resta claro que a Fiscalização pretendeu, através destes Autos de Infração, desconstituir
créditos que haviam sido previamente homologados pela RFB, fato que ofenderia o
disposto no artigo 100 do CTN.
- o direito da Fiscalização à revisão e homologação dos créditos de PIS e COFINS
apurados pela Requerente já estava parcialmente afetado pela decadência, quando da
lavratura dos Autos de Infração, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
-os créditos teriam sido glosados por não se enquadrarem no conceito de insumo, ocorre
que este termo deve ser entendido como qualquer despesa dedutível para fins do IRPJ,
ademais os créditos glosados seriam essenciais para a atividade da pessoa jurídica.
- trata como "bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de bens destinados
à venda", dentre outros, as peças que ao final compõem o sistema
(máquina/equipamento) vendido ao cliente. Da mesma forma, a Requerente toma
crédito da despesa de frete relativo ao transporte das peças até o estabelecimento do
cliente, bem como das despesas com aluguel de máquinas e equipamentos utilizados em
suas atividades. Ora, esses são, em sua maioria, os créditos glosados pela D.
Fiscalização nos presentes autos. Para ilustrar a improcedência da acusação fiscal
contida no Auto de Infração, a Requerente destaca abaixo alguns grupos de custos e
despesas listados nos demonstrativos intitulados "GLOSA DE CRÉDITOS
FISCALIZAÇÃO - BENS" (fls- 1283 a 1288) e "MEMORIAL DE CÁLCULO
CONTRIBUINTE - BENS" (fls. 871 a 954). Da mesma forma, a Requerente lista na
tabela abaixo alguns serviços que constam do demonstrativo intitulado "SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS" (fls. 955 a 971), de modo a destacar, mais uma vez,
a falta de critério dos DD. Agentes Fiscais na lavratura da presente autuação. Para
ilustrar o quanto dito acima a Requente detalha abaixo, por amostragem, alguns grupos
de custos e despesas cujos créditos foram glosados pela Fiscalização a despeito da
existência de previsão legal expressa e literal (para mais detalhes a Requerente preparou
uma versão dos demonstrativos "MEMORIAL DE CÁLCULO CONTRIBUINTE -
BENS" e "SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS" contendo colunas adicionais
com dados sobre o projeto em que foi utilizado o bem ou serviço e a descrição desse
projeto - doc. 26).
-Diversas notas fiscais cujos créditos de PIS e COFINS foram glosados pela DD.
Fiscalização referem-se a bens que compõem as máquinas e equipamentos vendidos
pela Requerente a seus clientes. É o caso, por exemplo, das notas fiscais descritas como
"Reajuste Contratual" nos demonstrativos intitulados "GLOSA DE CRÉDITOS
FISCALIZAÇÃO - BENS" e no "MEMORIAL DE CÁLCULO CONTRIBUINTE -
BENS" (fls. 871 a 954). Ora, tivesse a Fiscalização o zelo de analisar o conteúdo de tais
notas teria verificado que se trata de valores pagos pela Requerente para aquisição de
cabos de aço e correias, os quais por sua vez compuseram o Sistema de Manuseio de
Matéria Prima fornecido pela Requerente à CSA do Atlântico, no contexto do Projeto
POC CSA (doc. 27 - ordens de compra).
- Os serviços contratados de pessoas jurídicas utilizados na montagem das máquinas
fornecidas ao cliente são utilizados diretamente nas atividades da Requerente, sendo
imprescindíveis para o desenvolvimento de suas atividades, motivo pelo qual devem ser
considerados como insumos mesmo na concepção estrita do termo pretendida pela RFB.
Nesse contexto, compreende-se, por exemplo, o seguinte.
-Nota-se que uma parcela bastante representativa dos Fiscalização corresponde a
despesas decorrentes da contratação de serviços como o acima junto a empresas como
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

Antunes Automação de Sistemas Industriais Ltda., IMB Zeppelin Equipamentos
Industriais Ltda., Telles Consultoria e Assessoria S/C Ltda., dentre outras. Conforme
mencionado, a atividade da requerente consiste no fornecimento de sistemas industriais
formados por máquinas e equipamentos de grande porte, os quais em virtude do
tamanho precisam ser transportados em etapas e precisam ser montados diretamente no
estabelecimento do cliente (Doc. 6). Nesse contexto, a Requerente acaba incorrendo em
uma série de custos e despesas relacionadas ao transporte dessas máquinas e
equipamentos, o que por vezes é realizado por conta própria, a partir do aluguel de
caminhões e outros equipamentos para transporte, ou mediante a contratação do serviço
de frete. Como exemplo de aluguel de equipamentos para transporte cujos créditos de
PIS e COFINS foram glosados destacamos a nota fiscal 3496 emitida pela Transpes
(empresa especializada no transporte de cargas pesadas) no contexto do contrato
firmado com a CSA do Atlântico, ou Projeto POC CSA.
- as notas fiscais acima, assim como diversas outras semelhantes juntadas aos autos (fls.
974 a 1277), referem-se ao frete relativo ao transporte do equipamento vendido ao
cliente, ou seja, trata-se de frete na operação de venda, não sendo possível questioná-lo
nem mesmo sob o conceito mais restrito de insumo.
-o conceito de insumo adotado pela SRF não pode prevalecer, pois a materialidade, o
pressuposto da não cumulatividade e a sistemática de apuração dos créditos do IPI são
diversos do PIS/COFINS.
-requer a conversão do julgamento em diligência, para tanto nomeia perito e elabora
quesitos. Pleiteia também a juntada posterior de documentos e que as intimações sejam
endereçadas ao patrono da impugnação.
Em decisão unânime, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. Deve ser afastada a alegação de que faltaria
motivação à lavratura do autos de infração, tendo em vista que a leitura do auto de
infração e seus anexos permite constatar os fundamentos do procedimento fiscal.
INSUMO. CONCEITO. Insumo é todo bem utilizado na fabricação ou produção de
bens, adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra alteração
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou então seja
aplicado ou consumido na prestação de serviços. Consideram-se insumo também os
serviços prestados por terceiros aplicados na produção do produto ou prestação de
serviço.
CRÉDITOS SEM COMPROVAÇÃO. Créditos informados no DACON que não sejam
satisfatoriamente comprovados na fase de fiscalização devem ser glosados
FRETE. Somente despesas com frete na operação de venda podem originar direito à
apuração de crédito. O valor do frete integra o custo de aquisição dos bens, desta forma,
o frete vinculado à operação de aquisição de bens para revenda ou utilizados como
insumo também deve originar crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO. LOCAÇÃO. Somente os gastos com a locação de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa geram direito à apuração
de créditos.
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. Deve ser afastada a alegação de que faltaria
motivação à lavratura do autos de infração, tendo em vista que a leitura do auto de
infração e seus anexos permite constatar os fundamentos do procedimento fiscal.
INSUMO. CONCEITO. Insumo é todo bem utilizado na fabricação ou produção de
bens, adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra alteração
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou então seja
aplicado ou consumido na prestação de serviços. Consideram-se insumo também os
serviços prestados por terceiros aplicados na produção do produto ou prestação de
serviço.
CRÉDITOS SEM COMPROVAÇÃO. Créditos informados no DACON que não sejam
satisfatoriamente comprovados na fase de fiscalização devem ser glosados
FRETE. Somente despesas com frete na operação de venda podem originar direito à
apuração de crédito. O valor do frete integra o custo de aquisição dos bens, desta forma,
o frete vinculado à operação de aquisição de bens para revenda ou utilizados como
insumo também deve originar crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO. LOCAÇÃO. Somente os gastos com a locação de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa geram direito à apuração
de créditos.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente reiterou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário com a
seguinte estrutura:

Tempestividade

Fatos antecedentes

Motivos para a reforma integral da r. decisão recorrida
(i)
Nulidade da autuação
(ii)
Existência
de
decisão
administrativa
anterior
homologando
expressamente parte dos créditos glosados
(iii)
Decadência: extinção parcial do crédito tributário
(iv)
Legitimidade dos créditos de PIS e COFINS glosados
(a)
Relatório Técnico: os projetos industriais desempenhados pela
recorrente na época dos fatos
(b)
Bens DIRETAMENTE empregados na fabricação de bens
destinados à venda: insumos que dão direito a créditos (artigos 30,
incisos II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03)
(c)
Serviços DIRETAMENTE utilizados na fabricação de bens
destinados à venda: insumos que dão direito a créditos (artigos 30,
incisos II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03)
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

(d)
Aluguel de máquinas e equipamentos
(e)
Frete e armazenagem (artigo 3o, inciso IX e artigo 15 da Lei
10.833/03)
(f)
Outros créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços
utilizados como INSUMO

Necessidade de conversão do feito em diligência

Pedido
Por fim, pede o que se segue:
“96. Diante de todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO INTEGRAL
PROVIMENTO a este Recurso Voluntário, para que a r. decisão recorrida seja
TOTALMENTE reformada, julgando-se INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o
lançamento tributário consignado no Auto de Infração (MPF) no 0818500.2010.00282,
com o consequente cancelamento integral e definitivo do lançamento que visa à glosa
de créditos de PIS e COFINS escriturados pela Recorrente.
97. Nesse contexto, a Recorrente reitera o pedido feito na Impugnação de seja
determinada a conversão do julgamento em diligência para que, através da
apresentação de demais documentos e elementos, seja possível identificar os créditos
de PIS e COFNS a que faz jus no período autuado.
98. Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral perante este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por oportunidade do julgamento
do presente Recurso Voluntário.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
I.
Preliminar
1.
Da nulidade da autuação
Preliminarmente, a recorrente defende que a autuação é nula por ausência de
requisitos legais previstos nos arts. 10, III e IV, e 59, II, do Decreto no 70.235/72, o que resultou
no cerceamento do seu direito de defesa.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (destaquei)
Pois bem.
O Termo de Verificação Fiscal traz a legislação aplicada ao caso, com a descrição
dos fatos, inclusive com a produção planilhas contendo demonstrativos e memórias de cálculo,
sendo possível identificar os bens e serviços glosados.
Mais ainda, não há como afirmar que se está diante de situação enquadrada como
preterição do direito de defesa, haja vista que as informações compiladas pela fiscalização foram
prestadas pela própria recorrente.
A meu ver, a clareza da imputação é suficiente a ponto de que o sujeito passivo
apresentou, de forma detalhada, sua defesa e foi capaz de interpor recurso voluntário atacando
todas as infrações que lhe foram impostas, sem que se vislumbre, sequer, qualquer prejuízo ao
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque, restando o enquadramento legal utilizado e a descrição dos fatos
aptos a permitir a identificação da infração atribuída ao sujeito passivo e presentes, nos autos,
todos os documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Nesses termos, há que se rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
2.
Da decadência: extinção parcial do crédito tributário
Sustenta a recorrente que os créditos de PIS e COFINS apurados entre abril e
setembro de 2008 já tinham sido tacitamente homologados quando da lavratura dos Autos de
Infração, tendo em vista o decurso do prazo decadencial de que dispõe o Fisco para homologar,
ou não, a apuração de tributos realizada pela recorrente.
Contudo, esse entendimento não merece prosperar.
Neste tema, muito bem discorreu o acórdão a quo, deste modo, adoto-o como
razões de decidir:
“24. O contribuinte confunde dois institutos diversos: homologação tácita e decadência.
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

25. A homologação tácita ocorre quando a Administração deixa de analisar a
Declaração de Compensação (DCOMP) no prazo de cinco anos a contar de sua
apresentação, nos termos do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nesta
situação, considera-se que a compensação foi homologada tacitamente, portanto,
homologa-se a compensação e não o crédito conforme ponderou o impugnante.
26. Já a decadência nada mais é do que a perda do prazo para que a autoridade
administrativa constitua o crédito tributário, este prazo é de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, de acordo com o artigo 150, § 4o, do CTN.
27. Definidos estes conceitos, conclui-se que nenhum destes institutos se aplica ao caso
concreto.
28. Os autos não tratam de DCOMP, desta forma, não se aventa a ocorrência de
homologação tácita.
29. Também não há que se falar em decadência, pois os autos de infração não serviram
para a constituição de crédito tributário e muito menos está a se exigir cobrança de
nenhum "quantum". Os autos de infração serviram apenas para que o contribuinte fosse
cientificado de que parte do crédito existente em sua escrita contábil (e ainda não
utilizado) era inábil, e não deveria ser utilizado futuramente, transcrevo o que consta
dos autos de infração:
Fica o sujeito passivo intimado a cumprir a retificação no(s) saldo(s) do(s) crédito(s) do
regime não-cumulativo da contribuição, em conformidade com os demonstrativos anexos,
ou impugnar essa exigência,
30. Devo esclarecer que a verificação do crédito em estudo não obedece ao prazo
decadencial na forma proposta pela defesa. Afinal, este prazo impede a
constituição de crédito tributário, entretanto, não obsta a verificação da
escrituração contábil e fiscal em relação a fatos que possam afetar eventos futuros.
É esta exatamente a situação posta, os créditos de PIS/COFINS glosados, eram
mantidos na escrituração fiscal e poderiam ser utilizados futuramente pelo
contribuinte”. (destaquei)
Da mesma forma, sustenta o Conselheiro Marco Antonio Borges, relator do voto
formalizado no Acórdão no 3003-000.978, na sessão de 11.03.2020, quando do julgamento do
Processo no 13851.902143/2010-69, cuja ementa passo a reproduzir:
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.
Do voto condutor, tem-se que:
“Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio não
se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo decadencial do
direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento e não
é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.”
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

No mesmo sentido foi decidido no Acórdão no 3201-006.198, em sessão de
16.12.2019, no julgamento do Processo no 10410.721467/2010-07, do Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza, em decisão assim ementada:
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
3.
Da conversão do feito em diligência
A recorrente reitera o pedido feito na Impugnação de que seja determinada a
conversão do julgamento em diligência para que, através da apresentação de demais documentos
e elementos, seja possível identificar os créditos de PIS e COFNS a que pretende.
Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”, o que não é o caso.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes. Já as perícias existem
para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se exige conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir do conhecimento das partes e
do julgador.
Em vista da matéria recorrida, entendo que não há questão a ser esclarecida por
diligência e que não esteja presente especificidade técnica suficiente para perícia, em relação aos
temas em discussão, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para análise do
mérito da defesa da recorrente.
Portanto, indefiro a requisição de diligência, por prescindível.
II.
Mérito
No que diz respeito ao mérito, a recorrente sustenta que a glosa de créditos
relativos ao 2° e ao 3° trimestres de 2008 é completamente descabida, na medida em que estes
foram expressamente homologados pela RFB.
E, com base na permissão legal dos artigos 3os das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
e na jurisprudência pacificada pelo STJ sobre o tema, alega a legitimidade dos créditos de PIS e
COFINS por ela apurados, porquanto se trata de créditos decorrentes (i) da aquisição de bens e
serviços empregados como insumo na montagem dos equipamentos comercializados pela
recorrente, (ii) da locação de equipamentos utilizados em suas atividades, e (iii) do frete nas
operações de venda.
1.
Da existência de decisão administrativa anterior homologando expressamente parte
dos créditos glosados
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

Para fins de aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS apurados pela
recorrente em relação aos 2o, 3o e 4o trimestres de 2008, foram apresentados seis Pedidos de
Ressarcimento, dos quais três foram integralmente deferidos e três parcialmente deferidos.
Período
Tributo
PAF
PER
Valor PER
Deferimento
DCOMP
Homologação
COFINS 10880.927873/2012-07 15128.11981.310708.
1.1.11-2912
1.983.188,99
R$
Integral
06903.37411.310708.1.3.11-3916,
02261.40330.180309.1.7.11-3029 e
18034.64640.250808.1.3.11-6925
Integral
PIS
10880.927874/2012-43 13129.14654.310708.
1.1.10-0052
430.512,15
R$
Integral
18810.60540.250808.1.3.10-2300,
24506.41520.120908.1.3.10-2549
Integral
COFINS 10880.927876/2012-32 04684.73546.311008.
1.1.11-2652
1.731.135,65
R$
Integral
07077.88887.311008.1.3.11-2060 e
40884.28581.271108.1.3.11-5720
Integral
PIS
10880.927875/2012-98 05688.98621.311008.
1.1.10-2013
375.838,57
R$
Parcial
R$ 332.428,40
41741.82272.271108.1.3.10-6842
Parcial
COFINS 10880.927878/2012-21 17455.66091.290509.
1.1.11-1558
1.076.854,53
R$
Parcial
R$ 282.166,04
22303.08081.290509.1.3.11-1385
Parcial
PIS
10880.927877/2012-87 06066.20245.290509.
1.1.10-3672
233.513,89
R$
Parcial
R$ 104.392,89
31918.79121.290509.1.3.10-2252
Parcial
2oT/2008
3oT/2008
4oT/2008

Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que foi surpreendida com a glosa
de parte dos créditos expressamente reconhecidos pelo fisco, tendo em vista que sete
compensações foram homologadas e três foram parcialmente homologadas.
Com isso, houve flagrante violação ao art. 100 do CTN, que confere às decisões
administrativas o status de norma complementar às leis tributárias.
Contudo, a recorrente faz evidente confusão com o objeto da autuação.
Primeiramente, não se trata de auto de infração para cobrança das contribuições de
PIS e de COFINS, mas sim uma autuação em razão da constituição indevida de créditos do
regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Isso resta claro do termo de intimação do Auto de
Infração:
“Fica o sujeito passivo intimado a cumprir a retificação no(s) saldo(s) do(s) crédito(s)
do regime não-cumulativo da contribuição (...)” (destaquei)
Além disso, os processos de cobrança das DCOMP, relativamente à parcela dos
valores indeferidos das PER de PIS (3oT/08 e 4oT/08) e de COFINS (4oT/08), não tiveram
apresentação de manifestação de inconformidade, bem como, os valores cobrados de PIS
(3oT/08) e COFINS (4oT/08), ), provenientes da parcela não homologada, estão inscritos em
Dívida Ativa.
Período Tributo
PAF
Valor Cobrança
DAU
Inscrição
3oT/08
PIS
10880.729403/2016-03
43.410,17
R$
80.6.16.067768-80 20/10/2016
4oT/08
COFINS 10880.729408/2016-28
794.688,49
R$
80.2.16.027180-89 20/10/2016
Por fim, cabe destacar que a recorrente interpôs Ação Anulatória no 5001083-
39.2017.4.03.6114 para discussão dos processos de cobrança dos valores não homologados nas
DCOMP. O processo de cobrança no 10880.927877/2012-87, relativo aos valores não
homologados na DCOMP de PIS do 4oT/08, encontra-se aguardando a decisão da ação judicial,
cujo julgamento, por sua vez, foi suspenso para aguardar o resultado do presente caso.
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

Cotejando os autos, tem-se que os valores lançados no auto de infração partem
dos créditos informados na DACON de 2008 e nos PER/DCOMP. Não há que se falar em
existência de decisão administrativa anterior homologando expressamente parte dos créditos
glosados, vista que os créditos deferidos foram aproveitados na compensação, integral ou
parcialmente, conforme o caso.
Deste modo, nego provimento ao recurso nesse aspecto.
2.
Da legitimidade dos créditos de PIS e COFINS glosados
A recorrente sustenta que os créditos de bens e serviços adquiridos não foram
reconhecidos, pela autoridade fiscal, como insumo na sua atividade, em razão do órgão
fiscalizatório adotar critério restritivo para determinar o conceito da matéria.
Como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os
custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos
bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
De acordo com o recurso voluntário:
“(...) atividade da Recorrente consiste, basicamente, no fornecimento de equipamentos
de grande porte a seus clientes, em sua maioria indústrias. No contexto dessa atividade,
a Recorrente prepara um projeto, transporta partes e peças das máquinas e equipamentos
até as instalações do cliente e, então, efetua a montagem de tais peças, obtendo como
resultado as máquinas e equipamentos cujo fornecimento foi contratado pelo cliente.
Assim, a principal receita da Recorrente decorre, em última análise, da produção e
venda de mercadorias.”
Nesses exatos termos que serão analisados os pontos a seguir:
a. Bens DIRETAMENTE empregados na fabricação de bens destinados à venda: insumos
que dão direito a créditos (artigos 30, incisos II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03)
A recorrente sustenta que diversas notas fiscais, cujos créditos de PIS e COFINS
não foram reconhecidos, referem-se a bens que integram as máquinas e equipamentos vendidos
aos clientes. Como exemplo, cita as notas fiscais:
• NF no 16422 – COMEC CONSTRUÇÕES METÁLICAS E CIVIL LTDA –
descrição: “Fabricação Completa/Pré Montagem/Montagem Mecânica e Pintura de um
conjunto de Estrutura Metálica do Carro do Ancinho, conforme desenhos No 5121945
até 5121948 todos rev.01; 5121949; 5121950 rev.01; 5121951 rev.0”.
• NF no 11073 – VEYANCE TECHNOLOGIES DO BRASIL PRODUTOS
ENGENHARIA LTDA. – descrição: “Reajuste contratual”
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

• NF no 1548 - SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA. –
descrição: “Fabricação completa (exceto pinhões) incluindo a pré montagem;
montagem mecânica; usinagem e pintura de dois conjuntos de bases do acionamento do
giro do tambor”.
Compulsando os autos, verifica-se que as descrições não se assemelham ao
alegado pela defesa, conforme abaixo se transcreve:
• Fl. 2812 – NF no 16422 – COMEC – descrição da nota fiscal: “2101-363
ESTRUTURAS – METALICA DO CAIRO DO ANCINHO; APLIC.RETOMADORA
211T021100 (1/BH:03)”
• Fl. 2841 – NF no 11073 – VEYANCE – descrição da nota fiscal: “C . T. 511000 STK
14001414 12K614/4 APLICACAO: 110-402”
• Fl. 2859 – NF no 1548 – SOFIR – descrição da nota fiscal: “CONJUNTO DE BASES
DO ACIONAMENTO DO GIRO DO TAMBOR, CONFORME DESENHOS 5121779
ATÉ 5121782”
Estabelece o art. 48, VI, da Lei no 4.502/64 que é requisito mínimo a descrição
que permita a perfeita identificação do produto:
Art . 48. A nota fiscal obedecerá ao modêlo que o regulamento estabelecer e
conterá as seguintes indicações mínimas:
I - denominação "Nota Fiscal" e número de ordem;
II - nome, endereço e número de inscrição do emitente;
III - natureza da operação;
IV - nome e enderêço do destinatário;
V - data e via da nota e data da saída do produto do estabelecimento emitente;
VI - discriminação dos produto pela quantidade, marca, tipo, modêlo, número,
espécie, qualidade e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação,
assim como o preço unitário e total da operação, e o preço de venda no varejo
quando o cálculo do impôsto estiver ligado a êste ou dêle decorrer isenção;
VII - classificação fiscal do produto e valor do impôsto sôbre êle incidente;
VIII - nome e enderêço do transportador e forma de acondicionamento do produto
(marca, numeração, quantidade, espécie e pêso dos volumes). (destaquei)
Como não se pode perfeitamente identificar os produtos, tampouco não é possível
afirmar que os itens adquiridos são essenciais e relevantes e são insumos à fabricação dos bens
destinados à venda, portanto, pela ausência de liquidez e certeza, foi correto o procedimento que
impôs a glosa ao crédito dessas notas fiscais.
Cabe destacar que as demais notas fiscais, das três fornecedoras, apresentadas
como Documento 28 da impugnação, possuem descrições similares.
Igualmente, outras notas fiscais apresentadas na impugnação, dos demais
fornecedores, possuem descrição insuficiente, ilegível ou que indicam aquisição de bens do ativo
imobilizado, em nada remetendo a produtos adquiridos para fabricação de bens para venda, por
exemplo:
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

• Fl. 2830 – NF no 903366 – TECH DATA BRASIL LTDA – “DER HP 017800 CORE
2800 06550 2.33682 NIK VISTA RUGIRES / MON 22' SAN 1220 LCD WIDE
CORSAPPIIIRE BLOCO (AZUL) (MT MC”
• Fl. 2836 – NF no 1 – MBL RJ CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA ME –
“COMPUTADOR CONFIGURAÇÃO PROCESSADOR CORE 2 DUO E4500,
MEMÓRIA 2GB DDR2 533MHZ HD 120 GB SATA II CLOCK 220GHZ, CD-ROM E
LEITOR DE DVD, TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD 17’ WINDOWS XP E REDE /
NOBREAK NA COR PRETA, POTENCIA 1200WA”
• Fl. 2715 – NF no 398178 – DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. –
“Servidor Dell PowerEdge PE2950III com Processador Intel Quad Core Xeon E5410,
2.33ghz, 2x6MB Cache, 1333MHZ FRE”
• Fl. 2720 – NF no 133123 – SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. –
“BACKPLANE OUANTUN 16 SLOTS / FONTE GUANTUM 110/220008 11A / MOD
QUANTIA OCA 4-209A/1-5 1P / MOD GUANTUM 32 ED 115VC4 / BARRA DE
TERMINAIS DE.40 PINOS / SOFTWARE CONCEPT'2.641”
• Fl. 2721 – NF no 262522 – EATON LTDA. – “STACKLIGHT”
• Fl. 2738 – NF no 189 – BELLEU COMERCIO DE MOVEIS LTDA. – “CADEIRA
FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO, SKIM, BASE PRETA, TECIDO J. S. AZUL”
• FL. 2840 – NF no 162850 – OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA S/A – “MS GGK WIN XP PRO EN 1 LIC(9PF-00001) / LIT GET
GENUINE KIT WIN XP PRO EN (9PF-00001)”
• Fl. 2834 – NF no 2039 – BEMEC COMERCIAL LTDA. – (ilegível)
• FL. 2740 – NF no 500994 – SIEMENS LTDA. – (ilegível)
Outrossim, a recorrente apresenta contratos de fornecimento de bens como prova
de validade do direito ao desconto de créditos sobre os bens adquiridos. Sobre o tema, assim
analisou o acórdão recorrido:
“61. Dito isto, passo ao exame dos contratos juntados pela defesa (doc. 07 a doc. 19).
62. Estes contratos demonstram que o impugnante (contratada) obrigou-se a fornecer
diversos equipamentos/máquinas e até mesmo a implementar determinados projetos,
assim, a contratada deveria fornecer desde moinhos de bola até empilhadeira de lança.
63. Ocorre que estes contratos tratam do objeto, preço, forma de pagamento, prazo,
jurisdição, etc, porém, não detalham a forma de elaboração do produto a ser entregue,
em outras palavras, não é possível identificar os bens utilizados e os serviços aplicados
na produção do bem objeto do contrato.
64. Este fato é de fundamental importância, afinal conforme o conceito de insumo
adotado pela Administração, são considerados insumos somente os bens que sofram
alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
os serviços aplicados na produção.
65. O único contrato que informa alguns dos insumos utilizados é aquele celebrado
com a empresa Ciplan S.A. (doc. 15). Neste contrato, na parte destinada a "dados
técnicos" (fls. 2500/2504) foram discriminados alguns bens que poderiam compor o
bem negociado. Entretanto, conforme se observa no doc. 26, elaborado pelo
contribuinte, nenhum dos bens desconsiderados pela fiscalização se referem ao projeto
celebrado com a Ciplan.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

66. Além dos contratos, o contribuinte anexou as notas fiscais relativas à aquisição de
bens (fls. 2714/2868), por ele considerados como sendo insumos.
67. Estes documentos fiscais já haviam sido examinados pela fiscalização e por si sós
não permitem concluir que os bens transacionados foram utilizados como insumo na
produção de bens vendidos pela pessoa jurídica. Ademais, há notas fiscais com
históricos que, em princípio, indicam que o bem não seria insumo, como por exemplo:
cadeira giratória e mesa (fl. 2722), cadeira fixa (fl. 2738) e gaveteiro (fl. 2739).
68. Ademais, a leitura dos contratos apresentados pela defesa, permite concluir que
alguns insumos que, em tese, deveriam ser fornecidos pelo impugnante, foram
disponibilizados pelo contratante, o que torna mais difícil ainda a tarefa de
identificação dos insumos, apenas com as notas fiscais, sendo necessário ter em mãos o
projeto detalhado da elaboração dos produtos fabricados/produzidos. Para corroborar
o que foi dito transcrevo parte do contrato firmado com a Cia Vale do Rio Doce (doc.
07):
Constituem obrigações da Vale:
3.11 Todos os trabalhos relativos a obras civis e estruturas metálicas são de
responsabilidade da VALE.
3.12 A VALE disponibilizará todos os insumos para a operação do OBJETO,
tais como, minério, energia elétrica, água, e outros.
3.13 As atividades de montagem, comissionamento e testes de desempenho serão
conduzidas peia VALE sob a supervisão da CONTRATADA”
Nesta seara, para solução da lide, aplica-se o que esta determinado no art. 170 do
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (destaquei)
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, cabendo à parte
incumbida do ônus probatório o amplo direito de produzir a prova, como dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Para tanto, a organização e vinculação dos documentos hábeis com as matérias
impugnadas e a reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam
indispensável para o convencimento do julgador.
Por conseguinte, não assiste razão à recorrente quando afirma que se trata de
aquisição de bens diretamente empregados na montagem e fabricação das máquinas e
equipamentos destinados à venda, por constituírem documentos ineficazes, para comprovação da
liquidez e certeza dos créditos pleiteados, perante o fisco.
Desta forma, as glosas devem ser mantidas.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

b. Serviços DIRETAMENTE utilizados na fabricação de bens destinados à venda:
insumos que dão direito a créditos (artigos 30, incisos II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03)
A recorrente sustenta que os serviços contratados de pessoas jurídicas e utilizados
na montagem das máquinas fornecidas aos clientes são utilizados diretamente nas suas
atividades, sendo imprescindíveis para o desenvolvimento destas, e cita, como exemplo, a nota
fiscal 3548, da PROJETEC GUERRA, cuja descrição é “serviços de engenharia de
detalhamento”.
Na mesma linha, defende que o direito aos créditos da contratação das empresas
Antunes Automação de Sistemas Industriais Ltda., IMB Zeppelin Equipamentos Industriais
Ltda., Telles Consultoria e Assessoria S/C Ltda., dentre outras.
Contudo, a recorrente não traz aos autos as notas fiscais de serviços que
comprovariam seu afirmado direito. Nesse sentido, alegação da defesa deve ser comprovada por
meio de provas documentais constantes do processo administrativo. É o que determina o art. 16,
III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (destaquei)
Sobre o tema, assim analisou o julgador a quo:
“69. No que tange às notas fiscais de prestação de serviços, o contribuinte não as
anexou, fez remissão aos documentos anteriormente juntados pela fiscalização. Estes
documentos, isoladamente, também não comprovam que os serviços foram aplicados
diretamente na produção de bens, ao contrário, diversas notas fiscais indicam que os
serviços prestados jamais poderiam ser considerados como insumo, a título
exemplificativo cito:
-intermediação comercial fls. 983, 984, 1014, 1086, 1091, 1231, 1277,
-serviço de vigilância fls. 974, 1021, 1066, 1130, 1140, 1169, 1203, 1269,
-locação de copiadora, fls. 988, 1023, 1075, 1176, 1239, 1270,
-honorário para obtenção de visto, fls. 995, 1219, 1233, 1234,”
Deste modo, deve-se aplicar o mesmo entendimento do item anterior, tendo em
vista que a ausência dos documentos probatórios prejudica a alegação da recorrente, mantendo-
se as glosas efetuadas.
c. Aluguel de máquinas e equipamentos
A defesa sustenta que, para executar os serviços para os quais foi contratada,
incorre em uma série de custos e despesas relacionadas ao transporte de máquinas e
equipamentos, o que por vezes é realizado por conta própria, a partir do aluguel de caminhões e
outros equipamentos para transporte, ou mediante a contratação do serviço de frete.
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

Como exemplo, cita a Nota Fiscal no 3496 (fl. 1016), emitida por Transportes
Pesados Minas Ltda., descrevendo-a como empresa especializada no transporte de cargas
pesadas. Da análise do documento fiscal, não se mostra claro quais máquinas e equipamentos são
objeto de locação e a recorrente não demonstra a quais atividades da empresa o serviço se
destina, nos termos exigidos pelo inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03:

Não sendo produzidas, nos autos, provas capazes de comprovar seu direito, a
glosa também deve ser mantida.
d. Frete e armazenagem (artigo 3o, inciso IX e artigo 15 da Lei 10.833/03)
A defesa sustenta que o grande porte das máquinas e equipamentos fornecidos faz
com que muitas vezes esses devam ser carregados em etapas e montados diretamente no
estabelecimento do cliente, e alega que as despesas, por ela suportadas, relativas à armazenagem
e frete da operação de venda dos bens produzidos foram sumariamente glosados.
Mais uma vez, não lhe cabe razão.
Primeiramente, sequer há valores no DACON relativos a operações de
armazenagem e frete sobre vendas.
Além disso, as notas fiscais citadas pela recorrente, juntadas aos autos sob às fls.
974 a 1277, referem-se aos mais diversos serviços, como: serviço de vigilância, serviço técnico
de engenharia, controle de qualidade, assistência técnica, projetos industriais e estruturais, de
elaboração de desenhos, intermediação comercial, mão de obra de supervisão de montagem,
serviço de desenvolvimento de software, fiscalização de obra, serviço de comissionamento,
consultoria, assessoria, de controle de detalhamento mecânico/estrutural e diligenciamento de
fabricação, intermediação de vendas.
Como exemplo a seu favor, a recorrente elenca a nota fiscal no 013864 (fl. 1197),
cuja descrição do serviço é “101- REFERENTE A ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DO
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

M/V ENGIN KAPTANOGLU PORTO DO RIO CE JANEIRO”. O bem armazenado e
movimentado é o navio, de bandeira turca, Engin Kaptanoglu, portanto, não se pode afirmar que
se trata de frete ou armazenagem na operação de venda de bens da adquiridos para revenda ou de
bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, como previsto no art. 3o, IX, e art. 15 da Lei no 10.833/03.
Outro exemplo trazido pela recorrente é o da nota fiscal no 3697, novamente da
Transportes Pesados Minas Ltda., na qual se verifica, essencialmente, que o serviço refere-se a
“FRETE EMBARQUE 05 ORE E COAL”, contudo, sem a clareza necessária para se determinar
se estamos diante de serviço de frete em operação de venda ou de frete no contexto de aquisição
de insumo. Para fazer prova irrefutável, a recorrente deveria trazer a nota fiscal de venda ou de
aquisição dos produtos “ORE” e “COAL”, bem como o conhecimento de transporte.

Nesse sentido, reproduzo trecho do acórdão recorrido, no qual bem se manifestou
sobre a questão suscitada:
“71. Inicialmente, ao compulsar os DACON apresentados pelo interessado (fls. 06/279)
observa-se que nenhum valor foi informado no item destinado a despesas com fretes na
operação de venda.
72. Apesar desta contradição, tendo em vista que a pessoa jurídica afirma que as notas
fiscais (fls. 974/1277) fariam prova suficiente, passo a examiná-las.
73. Após compulsar estes documentos fiscais conclui-se que nenhum deles permite
concluir que houve um gasto com frete na operação de venda. Ademais, o contribuinte
deveria ter relacionado a nota fiscal, com o respectivo conhecimento de transporte e o
bem alienado, sem estas informações não é possível dar razão ao impugnante.”
Incontáveis são as decisões no âmbito deste Conselho no sentido de que a mera
alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil-
fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721904/2013-23

Novamente, a recorrente falha em provar seu direito, o que impede a reversão da
glosa em seu favor.
e. Outros créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços utilizados como INSUMO
Por fim, a recorrente declara que os créditos dos documentos fornecidos à
fiscalização decorrem, todos eles, de aquisições e serviços empregados nos diversos projetos
desenvolvidos por ela junto aos seus clientes e cita o detalhamento trazido pelo Relatório
Técnico (fls. 3030 a 3056).
O relatório técnico apenas demonstra que a recorrente realiza diversos projetos a
grandes clientes, contudo, escasso é o seu valor probatório fiscal.
Continua, em sua defesa, sustentando que todos os bens e serviços glosados nas
planilhas elaboradas pela fiscalização são utilizados direta ou indiretamente nos projetos
desenvolvidos junto a seus clientes e, mais do que isso, são essenciais ao desenvolvimento das
suas atividades, motivos pelos quais as glosas dos créditos de PIS e COFINS relativos a estes
bens e serviços devem ser revertidas.
Diante dos documentos carreados aos autos, o acervo probatório se mostrou
insuficiente para corroborar o direito creditório, que deveria se calcar na combinação dos
documentos com a origem dos créditos com a apuração registrada na contabilidade de tais
créditos, que, se devidamente conciliados, seriam indubitavelmente reconhecidos.
Sem tais elementos, correta a decisão de piso em confirmar não reconhecimento
do direito creditório.
III.
Conclusão
Do acima exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 3095
DF CARF MF
Original